Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000571-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (PACIENTE), 4a VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000571-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: SABRINA MESQUITA BARBOSA
IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO, EDUARDO FERNANDES FIDELIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E NÃO DIRIGIDOS CONTRA OS DESCENDENTES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente,
visando à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, notadamente por ser mãe de filhos menores de 12 anos e pela impossibilidade de assistência adequada por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, atualmente sob os cuidados da avó materna, que enfrenta dificuldades devido à idade avançada e à necessidade de deslocamentos frequentes para tratamento de saúde do marido.

4. O estudo social demonstrou que, durante as ausências da avó, as crianças ficam sob os cuidados de terceiros, o que gera risco à sua adequada assistência e desenvolvimento.

5. Os delitos imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça e não foram praticados contra seus filhos, atendendo aos requisitos fixados pela jurisprudência para a concessão da prisão domiciliar.

6. O parecer ministerial opinou favoravelmente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, destacando a necessidade de resguardar o interesse das crianças envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“
É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a paciente for mãe de filhos menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, desde que os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça e esteja demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para o cuidado dos menores.
”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo no 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 955924/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 23/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000571-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: SABRINA MESQUITA BARBOSA

IMPETRANTE: ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO, EDUARDO FERNANDES FIDELIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
segundo

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sabrina Mesquita Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que negou a concessão de prisão domiciliar à paciente, denunciada pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação para o tráfico de drogas
no bojo dos Autos no 1008075-10.2023.8.11.0006.

A defesa sustenta que a custodiada está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que possui três filhos, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados, sendo dois menores de doze anos.

Argumenta que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou a realização de mutirões no Poder Judiciário a fim de conceder prisão domiciliar às mães presas preventivamente com filhos menores de 12 anos, destacando “
a resistência injustificada dos Tribunais locais na concessão da ordem às mães que preenchem os requisitos legais da prisão domiciliar
”.

Ressalta que, desde a segregação, os filhos menores estão sob os cuidados da avó materna, que enfrenta dificuldades devido à idade avançada e à doença do marido, a qual exige viagens para tratamento médico, ocasião em que as crianças ficam sob a responsabilidade de vizinhos e conhecidos.

Diante disso, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva pela domiciliar.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000571-97.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sabrina Mesquita Barbosa
, denunciada
pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação para o tráfico de drogas
no bojo dos Autos no 1008075-10.2023.8.11.0006, visando à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Embora o pedido liminar tenha sido por mim indeferido, ao final determinei a realização de estudo psicossocial para avaliar a atual situação dos filhos da paciente, especialmente no que se refere à identificação de sua convivência, ao ambiente em que estão inseridos, às condições de alimentação e à fonte de sustento:

“
Segundo consta dos autos, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, ao indeferir o pedido da defesa de concessão da prisão domiciliar, fundamentou a negativa no fato de
Sabrina
estar, em tese, envolvida em uma organização criminosa altamente estruturada, dedicada a atividades como tráfico de drogas e outros crimes graves.

Ainda, de acordo com o decisum, a paciente “responde ao inquérito policial n. 1033279-05.2022.8.11.0002, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, instaurado para apuração da prática dos crimes de tráfico de drogas, porte e posse irregular de arma de fogo”, e não demonstrou ser a única responsável pelos cuidados dos menores.

Some-se a isso a presença de indícios de que integra “a organização criminosa Comando Vermelho, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança”.

No julgamento do HC n. 1016386-71.2024.8.11.0000, esta 1a Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem impetrada em favor da paciente, que buscava a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que “em que pese ela seja mãe de três filhos menores de idade, verifico a presença de circunstância excepcional que justifica a não concessão da medida, tendo em vista ela ser apontada como uma das integrantes do Comando Vermelho na região, atuando em conjunto com seu marido
Juliano
(...). Ademais, a segregação cautelar foi fundamentada em razão de a acusada responder a um inquérito policial perante o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, instaurado para apuração de delitos semelhantes, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo. Demais disso, acrescentou o juízo de origem que não foram demonstradas “provas de que os infantes dependam exclusivamente dos cuidados da mãe e do pai”. A propósito, como bem consignado no parecer da Procuradoria Especializada Criminal, a despeito de a defesa ter juntado aos autos “documento assinado pela direção da escola onde os menores estudam atestando que os pacientes são os únicos responsáveis pelos filhos menores”, não logrou êxito em demonstrar que “seja a suplicante indispensável aos cuidados dos seus filhos impúberes, até porque, de acordo com a própria impetração, as crianças estão sob cuidados de terceiros (em que pese os autores não tenham especificado de quem) e permanecem, inclusive, frequentando regularmente a escola, ou seja, ao revés do que sustentam os impetrantes, a prole da paciente não está totalmente desamparada, não restando comprovado a imprescindibilidade de sua presença”.

A legalidade da prisão preventiva também foi submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça
[1]
e do Supremo Tribunal Federal em duas ocasiões
[2]
.

Em ambas, as Cortes decidiram pelo não conhecimento dos habeas corpus, ao concluírem que não havia flagrante ilegalidade que justificasse a intervenção jurisdicional:

“Como se vê, embora mãe de menores de 12 anos de idade, a paciente é uma das lideranças da organização criminosa com envolvimentos em crimes violentos e vinculação com o Comando Vermelho, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tenho que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. (...) Ante o exposto,
não conheço
do habeas corpus” [STJ. HC no 943.967 – MT].

“No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (...). Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia ou em casos excepcionais (...). No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade” [STF. HC no 246.476 / Mato Grosso].

“Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (...). Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE [STF. HC no 246.476 / Mato Grosso]”.

Em relação à decisão proferida em 9/1/2025 pelo Ministro Gilmar Mendes, que determinou “o envio de cópia ao CNJ, para que adote medidas necessárias para remediar esse quadro, mediante realização de mutirões carcerários
[3]
”, consigno que o caso ali analisado envolvia uma paciente flagrada na posse de
5g de crack
, cenário que difere significativamente da presente impetração em que se apura o cometimento dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

Ademais, no referido decisum, o Relator enfatizou “a possibilidade de afastamento do benefício com fundamento nas peculiaridades do caso concreto
[4]
”, como se verifica na hipótese.

De toda sorte, necessária a realização de estudo social para conhecer a atual situação das crianças, máxime com quem estão convivendo neste período de encarceramento provisório de sua genitora – supostamente com sua avó materna –, assim como descrever o ambiente no qual estão inseridas, devendo esclarecer,
concretamente
, acerca da imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados de seus filhos. Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela liminar vindicada
”.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, prevê que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, decidiu pela substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes com violência, grave ameaça, ou contra os próprios descendentes, salvo situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 4. A Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no CPP, prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça e que o delito não seja contra seus filhos. 5. No caso em tela, a paciente é mãe de quatro filhos menores, e os crimes imputados (tráfico de drogas e associação criminosa) não envolvem violência ou grave ameaça, nem foram praticados contra seus descendentes
” [STJ. AgRg no HC 955924 / RS. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 17/12/2024. DJe: 23/12/2024].

Conforme bem explanado pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer, o qual adoto como razão de decidir:

“
Na hipótese, reputo que a paciente
Sabrina
, por ser mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, um menino com 06 (seis) anos de idade e uma menina com 10 (dez) anos de idade (Id no. 262629254-Pág. 01/02), aliado as informações constantes do estudo social realizado (Id no. 269143772-Pág. 07/20) que atestam que os infantes estão sendo cuidados pela avó materna a Sra. Marlene das Graças Neiva, desempregada, que também já cuida do seu marido idoso, Sr. José dos Reis Neiva que sofre de doenças e faz hemodiálise 03 (três) vezes na semana, sendo necessárias viagens da cidade de Reserva do Cabaçal/MT para Cáceres/MT para tratamento de saúde e que durante essas viagens, as crianças ficam totalmente desamparadas, sob os cuidados de terceiros, faz jus à concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por domiciliar, máxime porque os crimes imputados à paciente Organização Criminosa, voltada a Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro, foram cometidos sem violência ou grave ameaça e não teve como vítimas eventuais os seus filhos
”.

Ante o exposto, verificando-se a presença dos requisitos legais e a necessidade de resguardar o interesse das crianças envolvidas, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
vindicada em favor de
Sabrina Mesquita Barbosa
para substituir a prisão preventiva pela
domiciliar
, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente sobre a medida cautelar imposta, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

[1]
STJ. HC no 943.967 – MT (2024/0339996-6). Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 3/10/2024.

[2]
STF. HC no 246.476 / Mato Grosso. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 25/09/2024.

STF. HC no 247.700 Mato / Grosso. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 18/10/2024.

[3]
STF. HC no 250.929 / Paraná. Relator Ministro Gilmar Mendes. DJe: 9/1/2025.

[4]
STF. HC no 250.929 / Paraná. Relator Ministro Gilmar Mendes. DJe: 9/1/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025